Tribunal: TJMT
Processo: 0017884-68.2014.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
RAC No 0017884-68.2014.8.11.0002
VISTOS...
Reitere-se a determinação contida no ID. 30841471, fazendo constar na certidão que o descumprimento da ordem poderá implicar nas sanções administrativas cabíveis.
Baixem-se os autos à comarca de origem, a fim de diligenciar acerca do desaparecimento da mídia digital contendo os depoimentos das partes, bem como das testemunhas.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de janeiro de 2021.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator